Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713128-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que na ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças relativas aos beneficiários do plano de saúde que tiveram sua exclusão do plano de saúde solicitada. Em suas razões, narra que tratam os autos originários de ação pelo procedimento comum, visando a declaração de inexistência de débito em razão de cobrança pela Agravada de aviso prévio de 60 (sessenta) dias com a consequente cobrança de mensalidades, para a efetivação da rescisão de contrato requerida pela estipulante e que foi endossada por todos os beneficiários. Afirma que o objetivo do recurso é evitar a cobrança indevida pela seguradora. Aduz que a plausibilidade do direito é concreta e que há a incapacidade da Agravante em arcar com as mensalidades exigidas, sem prejuízo ao sustento das famílias que tiram seu sustento exclusivamente do escritório de advocacia. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada se abstenha de promover cobranças, inclusive quanto à inclusão do agravante em cadastros de inadimplentes, até decisão final sobre o presente recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo no ID 45510301. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação do agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “No caso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, considerando que não é possível verificar de plano eventual ilegalidade na conduta da ré. Advirto, desde já, que para verificação da ilegalidade da conduta da ré, bem como a correta aplicação das Resoluções da ANS à pretensão dos autores, somente poderão ser verificadas após a regularização do regularização da representação jurídica processual, possibilitando ao réu o exercício do contraditório. Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, considerando que a ré possui capacidade financeira para ressarcir a parte autora dos prejuízo financeiros por ela suportados, caso constatada eventual conduta ilícita na cobrança dos valores relativos ao contrato de prestação de serviços de saúde. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial.” Conforme bem salientado pelo d. Juízo de origem, neste momento processual não se constata, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, sendo necessária a formação da relação processual, com o exercício do contraditório pelo agravado. Ademais, o agravante também não comprovou o alegado perigo de dano, limitando-se a genericamente afirmar sua incapacidade em arcar com as mensalidades exigidas, sem prejuízo ao sustento das famílias que tiram seu sustento exclusivamente do escritório, além de uma futura possibilidade de inscrição no cadastro de órgãos de inadimplentes. Com efeito, a urgência alegada pelo agravante não chega a impor a concessão imediata do pedido, sem que seja facultado ao menos a oitiva da parte agravada. Caso se conclua pela procedência do pleito da agravante, os valores deverão ser devolvidos em sua integralidade, o que afasta, também, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Pelo exposto, indefiro o pleito. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 21:39:29. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA